Tribunal: STF
Processo: Rcl 45869
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO RE 1.284.713 (DJe de 21/10/2020). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO.



    1. Acórdão proferido em mandado de segurança que, por reputar constitucional a tríplice acumulação de cargos públicos, desde que ausente a retribuição pecuniária de um deles, considerou lícita a nomeação e posse no cargo para o qual o então impetrante foi aprovado em concurso público. Consequente provimento ao RE 1.284.713 e denegação da ordem no mandado de segurança, porquanto vedada a acumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos. Na presente hipótese, entretanto, a medida liminar concedida pelo ato ora impugnado tão somente assegura ao servidor público o direito de opção estabelecido no art. 133 da Lei 8.112/1990.



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do RE 1.284.713 (DJe de 21/10/2020), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    3. Recurso de Agravo que se nega provimento.